Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-78.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-78.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS EM FACE DO

ESTADO BAHIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

II - STJ pacificou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte.

III – Precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8000399-78.2020.805.0032
em que figuram como a
pelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e,
como a
pelado, o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, e o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Paulo Alberto Nunes Chenaud

Relator